Tribunal: TCU
Processo: 023.936/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7382/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.936/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Vitor dos Santos (XXX.436.928-XX); Amauri Barros de Almeida (XXX.808.198-XX); Bianca Arruda da Silva (XXX.939.618-XX); Eduardo Antonio Sant Ana Pereira (XXX.086.068-XX); Guilherme Rosa Lima da Silva (XXX.700.178-XX); Hector Keizo Higuto Kato (XXX.668.408-XX); Henrique Rodrigues de Melo (XXX.520.128-XX); Laura Amorim Gomes (XXX.596.038-XX); Marco Antonio Teixeira (XXX.935.068-XX); Marisa Teixeira de Macedo (XXX.451.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.